Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, constata-se que no dia seguinte à interposição do recurso e antes de apreciado o pedido liminar, sobreveio sentença de mérito em que a segurança foi parcialmente concedida. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, posto que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 20222. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403